Tribunal: TJMT
Processo: 0006691-75.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006691-75.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERMESON NEVES DE BRITO - CPF: 942.331.011-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROZEMIR NEVES DE BRITO - CPF: 008.045.641-32 (RECORRENTE), ERMESON NEVES DE BRITO - CPF: 942.331.011-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Pretensão de desclassificação para lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de dolo homicida e exclusão da qualificadora.

II.
Questão em discussão

2. O recurso suscita duas questões: (i) se os elementos dos autos afastam o
animus necandi
e autorizam a desclassificação da conduta para lesão corporal grave; (ii) se a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída da pronúncia.

III.
Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não cabendo nesta fase o juízo de certeza quanto ao elemento subjetivo.

4. O conjunto probatório evidencia plausibilidade do dolo homicida (
animus necandi
), considerando a gravidade das lesões causadas e o contexto do disparo de arma de fogo contra a vítima.

5. A qualificadora de motivo fútil encontra respaldo nos elementos fáticos, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural para crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal grave somente é admissível quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese. 2. As qualificadoras de natureza subjetiva devem ser mantidas na pronúncia quando plausíveis à luz do acervo probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROZEMIR NEVES DE BRITO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROZEMIR NEVES DE BRITO

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0006691-75.2018.811.0015, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 245249177, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal grave
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a infração atribuída ao réu não se revestiu de
animus necandi
. Subsidiariamente, é requerida a
exclusão da qualificadora
, reputando-a manifestamente improcedente.

As contrarrazões são vistas no ID 245249180, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
245249183
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 254221154, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 245249174), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 245247770 - Pág. 7/9) que, no dia
31 de agosto de 2017
, por volta das 19h45min, na chácara 18, Estrada Aurea, Comunidade Silvia, na cidade de Sinop/MT, o ora recorrente
ROZEMIR NEVES DE BRITO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, tentou matar seu irmão
Emerson Neves de Brito
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no rápido atendimento médico prestado ao ofendido.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, vítima e algoz iniciaram uma discussão de somenos importância à conta de um serviço que
Emerson
estava desenvolvendo à época, até que, em dado momento,
ROZEMIR
muniu-se de uma arma de fogo tipo espingarda, que aguardava no interior de sua residência e, sem maiores esclarecimentos, percutiu um disparo em
direção ao irmão, atingindo-lhe na região deltoidiana esquerda, após o que foragiu em direção a uma região de mata.

Por tais fatos,
ROZEMIR NEVES DE BRITO
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea
e
c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio
pronúncia
nos exatos termos da exordial acusatória.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na pretendida desclassificação da conduta imputada na exordial acusatória para o delito de lesão corporal grave, fulcrada na alegação de que o recorrente
ROZEMIR NEVES DE BRITO
não agiu imbuído de
animus necandi
, assegurando que possuía dois cartuchos em sua arma, mas efetuou apenas um disparo e
“nem chegou a mirar nela, apenas atirando na direção para a qual ela estava correndo” sic
.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

A propósito, convém esclarecer que, ao contrário da decisão de pronúncia, o édito desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal pode ser extraída do boletim de ocorrência n.º 2017.292157 (ID 245247770 - Pág. 13/15); do prontuário médico (ID 245247770 - Pág. 23/63); do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 245247770 - Pág. 64/67); relatórios policiais (ID 245247770 - Pág. 75/78 e ID 245247771 - Pág. 44/46);
além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
ROZEMIR NEVES DE BRITO
no evento ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida em sua conduta.

Com efeito, a despeito das pequenas divergências entre os relatos apresentados nas duas oportunidades em que foi inquirido (ID 245247770 - Pág. 69/70 e ID 245249153), ao fim e ao cabo, o
ora recorrente

admitiu que, na data fatídica, alvejou seu irmão
, insistindo, contudo, que
não tinha a intenção de matá-lo
, acrescentando que só tomou conhecimento acerca dos ferimentos causados em
Emerson Neves de Brito
no dia posterior aos fatos.

Todavia, a versão sustentada pelo réu é infirmada pelas declarações prestadas
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Alex Fernando Goetz
e
Ademar Baldoino dos Santos
(ID 245249163), ambos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais foram uníssonos em relatar a dinâmica delitiva.

Ambos os depoimentos convergem ao ponderar que, na data fatídica, a guarnição foi acionada para
atender uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que
Emerson
havia sido alvejado e se encontrava cercado por populares. Durante a apuração preliminar, a própria vítima, seus familiares, bem como outras testemunhas presentes, relataram ter presenciado o ocorrido, apontando o
ora recorrente
, irmão da vítima, como autor do disparo, afirmando, ainda, que o agressor apresentava sinais de embriaguez.

Atrelado a isso, tem-se o relato judicializado do ofendido
Emerson Neves de Brito
(ID 245249153), o qual,
robustecendo as declarações outrora prestadas na Delegacia
(ID 245247770 - Pág. 17/18), minudenciou que no
início da tarde dos fatos, desmontava um barracão para transportá-lo até a chácara que havia adquirido, quando o acusado chegou ao local, visivelmente alcoolizado.

Segundo a vítima,
ROZEMIR
questionou quem faria o transporte da madeira e, ao ser informado que seria um colega do depoente, indagou por que outra pessoa não havia sido contratada, tendo o declarante lhe explicado que não contrataria o indivíduo indicado pelo réu devido a uma experiência anterior malsucedida.

Emerson
afirmou que, a partir disso,
ROZEMIR
passou a ofendê-lo com palavras de baixo calão e, a despeito dos
pedidos insistentes para que deixasse o local, o réu continuou as provocações e muniu-se com uma barra de ferro que estava no chão. O declarante ressaltou que, conquanto tenha tentado acalmar seu irmão no afã de evitar uma altercação,
ROZEMIR
estava irredutível e cada vez mais agressivo.

Prosseguindo, esclareceu que, quando o acusado arremessou o objeto de ferro que segurava sobre uma plataforma, temendo ser atacado, usou um "pé de cabra" para se defender; instante em que a esposa de
ROZEMIR
[
Prisciani Alves Balsan
] interveio, gritando e o acusando de querer matar seu marido.

Nesse momento, o ora recorrente declarou que pegaria uma espingarda para matá-lo e se dirigiu até sua residência, retornando com a arma já em punho. E conquanto tenha tentado fugir pulando o muro da residência,
Emerson
afirmou ter sido atingido por um disparo –
o qual, em sua intelecção, foi percutido por
ROZEMIR
com a nítida intenção de ceifar sua vida
.

A narrativa do ofendido foi integralmente confirmada por sua esposa
Helena Maria Dilli de Brito
durante a
solenidade instrutória
(ID 245249153), oportunidade em que reforçou o estado de ânimo exaltado de
ROZEMIR
durante a discussão com
Emerson
, ressaltando que após percutir o disparo, o ora recorrente teria lhe dito que não matou a vítima tão somente porque
“a munição da arma havia acabado” sic.

Assomado a isso, a documentação médica acostada aos autos no ID 245247770 – págs. 23/53, evidenciam a gravidade do ferimento causado no ofendido, que acarretou perfuração hepática e gástrica, sendo necessária sua submissão a procedimento cirúrgico de emergência no Hospital Regional de Sinop, após o que permaneceu internado por aproximadamente 05 (cinco) dias.

Tal raciocínio é corroborado pelo teor do Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito registrado sob o ID 245247770 - Pág. 64/67, em que restaram atestados pelo médico legista tanto o risco de morte que o ferimento acarretou ao ofendido, quanto a gravidade da lesão, que lhe resultou incapacidade para o exercício de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

À vista de todo o exposto, concluo que o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
ROZEMIR NEVES DE BRITO
não agiu com intento homicida, o que na intelecção defensiva, estaria demonstrado pelo fato de que desferiu um único disparo na direção do ofendido.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia –
motivo fútil
–, pois, manifestamente improcedente.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, as provas mencionadas anteriormente até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
, seria o descontentamento de
ROZEMIR
com seu irmão
Emerson
a respeito da contratação de pessoa desconhecida para realização de um serviço, em detrimento de um colega indicado pelo réu, culminando na discussão de somenos importância que antecedeu a tentativa de homicídio em questão.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“ [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a circunstância qualificadora reconhecida na pronúncia não se apresenta, de plano, divorciada do conjunto probatório dos autos, de modo que, não deve ser apartada da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ROZEMIR NEVES DE BRITO
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0006691-75.2018.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025